Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO COINCIDENTE. BIS IN IDEM. DECOTE DA NOTA NEGATIVA AO VETOR CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, quando o acusado pratica novo crime durante seu monitoramento eletrônico.

4. Na 1a fase da dosimetria da pena, a utilização de idêntico fundamento para a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social do agente implica bis in idem, o qual deve ser afastado com o consequente redimensionamento da pena-base.

5. As ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.